Tribunal: TJSP
Processo: 2021799-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE CAMPINAS - Insurgência contra r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Recurso interposto pela autora - Superveniência de sentença que julgou improcedente a ação – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso – Recurso

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE CAMPINAS - Insurgência contra r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Recurso interposto pela autora - Superveniência de sentença que julgou improcedente a ação – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso – Recurso prejudicado.